Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Processo : 0712338-92.2020.8.07.0001 DESPACHO À embargada-apelante para manifestação, em resposta aos embargos interpostos (id. 29143614), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator